Tribunal: STF
Processo: Rcl 69915
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1.O Estado de São Paulo alega ter a 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3º Região descumprido, no Processo n. 0014299-39.2013.4.03.6100, o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos dos REs 684.612 e 855178 (Temas 698 e 793).



    Afirma tratar-se na origem de ação civil pública movida pela Defensoria Pública da União em face da União, do Estado de São Paulo e do Município de São Paulo. Alegou-se omissão dos entes públicos na elaboração de política de fornecimento de óculos de grau, no Sistema Único de Saúde, a “pessoas carentes diagnosticadas com doenças oculares que sejam corrigíveis pelo seu uso.”



    A sentença julgou procedente o pedido para determinar às corrés União Federal, ao Estado de São Paulo e ao Município de São Paulo que forneçam, a primeira em âmbito nacional, o segundo, em âmbito estadual e o terceiro em âmbito municipal, óculos “no Sistema único de Saúde - SUS para pessoas carentes diagnosticadas com doenças oculares, ficando na obrigação de emitir os atos jurídicos administrativos necessários à implantação da política pública necessária para dar efetividade a referidos atos”.



    A 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região manteve na íntegra a sentença mencionada. O Estado de São Paulo então interpôs recurso extraordinário por violação aos Temas 698 e 793 de Repercussão Geral, ao qual o Vice-Presidente do Tribunal a quo negou seguimento por entender que o acórdão está em conformidade com a jurisprudência do STF, em especial de seu Tema 698. Foi interposto agravo interno pelo Estado de São Paulo, ao qual foi negado provimento.



 Defende que não é caso de ausência ou deficiência grave do serviço a justificar a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais. Aduz que a decisão reclamada não se baseou em elementos técnicos.



    Pede, por esse motivo, a cassação do acórdão e, subsidiariamente, “que seja o recurso extraordinário interposto encaminhado à Turma Julgadora para juízo de retratação à luz dos Temas de Repercussão Geral nº 698 e 793, determinando-se a remessa do recurso extraordinário à Suprema Corte em caso de ausência de retratação (CPC, art. 992)”.



    É o relatório. Decido



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão ao reclamante.



    No julgamento do RE 684.612(Tema 698), o Plenário desta Suprema Corte firmou, na sistemática da repercussão geral, as seguintes teses: 



    1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.



     2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”. (grifei)



    Por sua vez, o órgão reclamado manteve a condenação solidária do reclamante ao fornecimento de óculos de grau “no Sistema único de Saúde - SUS para pessoas carentes diagnosticadas com doenças oculares, ficando na obrigação de emitir os atos jurídicos administrativos necessários à implantação da política pública necessária para dar efetividade a referidos atos”. O acórdão foi prolatado com os seguintes fundamentos:



    [...]



    Os óculos de grau constituem um artefato simples que corrige opticamente deficiências visuais decorrentes de doenças oftalmológicas que provocam diminuição na acuidade visual. Desse modo, referidas doenças devem ser tratadas integralmente pelo Estado. O tratamento integral engloba o fornecimento de óculos com lentes corretivas pelo SUS, em especial àquelas pessoas que não possuem condições econômicas para adquirir os óculos.



    Cumpre salientar que, apesar da União Federal e do Município alegarem a inexistência de omissão, referida alegação não pode ser acolhida, porque os programas governamentais de saúde ocular mencionados pelas apelantes alcançam apenas parte da população, destinadas ao atendimento de recém-nascidos, crianças em idade escolar, adultos com catarata, glaucoma ou reabilitação visual para pessoas com deficiência. E o que se busca nessa ação é o fornecimento de óculos às pessoas hipossuficientes economicamente que apresentam problemas visuais, como modo de garantir-lhes o bem estar visual.



    Inexistem políticas públicas amplas para atender os deficientes visuais hipossuficientes que necessitam para o tratamento de sua doença da simples utilização de óculos de grau, objeto desta ação, ficando impedidos, por razões econômicas, do gozo e fruição do seu direito à visão saudável.



    Assim, são obrigações dos réus, ora apelantes, assistir as pessoas que necessitam de óculos de grau não apenas na infância, certo que referida assistência não ocorre se há apenas a consulta que declara a necessidade do uso de lentes corretivas, não fornecendo a prestação positiva do bem jurídico (óculos de grau) ao hipossuficiente.



    Diante da resistência do Poder Público em efetivar seus deveres constitucionais, o que evidencia a omissão do Estado, necessária a atuação do Poder Judiciário determinando a implementação da política pública, uma vez que o fornecimento dos óculos visa, sem sombra de dúvida, a efetivação do direito à saúde e à preservação do direito à vida digna.



    [...]



    Incumbe ao Poder Público zelar pela efetivação do direito público subjetivo à saúde, cabendo a ele implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir aos cidadãos o direito universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. Assim, o dever de fornecimento de óculos àqueles que necessitam revela-se desdobramento do direito fundamental à saúde sobre suas situações médicas específicas.



    [...]



    As divergências acerca da efetivação desse direito decorrem principalmente de sua natureza prestacional e da aplicação do que se conceituou como reserva do possível e mínimo existencial.



    Ao analisar a demanda, fica claro que não é possível aplicar indiscriminadamente a teoria da reserva do possível à execução de políticas públicas referentes ao direito à saúde, uma vez que esse faz parte do mínimo existencial.



    [...]



    No caso em tela, a tutela pretendida jamais representa um direito de apenas parte da população em detrimento de outros, mas um direito a saúde e vida digna de todos aqueles hipossuficientes que possuem problemas de visão, os quais podem ser facilmente resolvido apenas com o fornecimento de óculos.



    [...]



    Assim, quando o não desenvolvimento de políticas públicas acarretar grave vulneração a direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição, é cabível a intervenção do Poder Judiciário como forma de implementar os valores constitucionais. Não adianta um direito ser garantido pela Constituição se não fosse possível garantir a efetivação desse direito.



    [...]



    Diante do exposto, fica evidente que o Poder Judiciário não pode definir políticas públicas, mas pode determinar a implementação de políticas públicas já fundamentadas na Constituição Federal para resguardar os direitos fundamentais diante da omissão do poder legislativo ou do executivo.



    No caso em análise, resta claro que o direito à saúde daqueles com doenças oculares não está sendo devidamente resguardado, sendo imprescindível a intervenção judicial.



    [...]



    Desse modo, de rigor a manutenção da sentença que julgou procedentes os pedidos constantes na inicial. (grifei)



    O recurso extraordinário interposto em face do acórdão teve seu seguimento denegado sob os seguintes fundamentos:



    O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 684.612/RG – Tema 698, submetido à sistemática da repercussão geral, assentou as seguintes teses:



    Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.



    (RE 684612, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 04-08-2023 PUBLIC 07-08-2023)  



    O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte, autorizada a dizer, com cunho definitivo, acerca de interpretação de postulado de natureza constitucional. Dessa forma, impõe-se o juízo negativo de admissibilidade do recurso excepcional.  



    Não é plausível, por conseguinte, a alegação de ofensa à Constituição da República.



    Em face do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Interposto o agravo interno em face da decisão monocrática (art. 1.030, §2º, do CPC), o órgão julgador o desproveu, com os seguintes fundamentos:



     Verifica-se quenas razões do agravo, não se impugna a decisão de negativa de seguimento do recurso excepcional, insistindo-se na veiculação de argumentos por meio dos quais a parte considera equivocado o acórdão produzido pelo órgão fracionário deste Tribunal, o qual se mostra em conformidade com precedentes vinculantes da instância superior. 



    Não houve, pela parte recorrente, qualquer esforço com vistas a demonstrar que a decisão monocrática desta Vice-Presidência está equivocada no cenário em que invoca a jurisprudência das Cortes Superiores. Não houve desenvolvimento de fundamentação apta a demonstrar que a jurisprudência de precedentes anotada tanto no aresto local, quanto na decisão da Vice-Presidência, seja equivocada ou esteja superada por circunstância fática ou jurídica superveniente a sua edição. 



    Não se desincumbiu o agravante, enfim, do ônus da impugnação clara e específica do fundamento determinante da decisão agravada, consistente na observância, pelo acórdão recorrido, do entendimento sufragado pela instância superior em precedente vinculante. O mesmo com relação ao posicionamento da Vice-Presidência. 



    Essa omissão conduz à rejeição do recurso, tanto no entendimento do STF (AR 2911 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-03-2023 PUBLIC 09-03-2023 - ARE 1.2615.88-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 29/6/2020); ARE 790.499-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 1º/8/2019; ARE 880.671-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 30/6/2015. - ARE 1302982 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 13-04-2021 PUBLIC 14-04-2021), quanto do STJ (AgRg no AREsp n. 546.084/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/11/2014, DJe de 4/12/2014 - AgInt no AREsp n. 2.043.769/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022. - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.014.773/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 1/6/2022. - AgInt no AREsp n. 2.188.216/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.), incidindo, na espécie, o art.1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182/STJ (É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada). 



    Parte do próprio STJ a ensinança no sentido de que são insuficientes para considerar como impugnação aos fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial na origem: meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à negativa de seguimento, o combate genérico e não específico e a simples menção a normas infraconstitucionais, feita de maneira esparsa e assistemática no corpo das razões do agravo em recurso especial (AgInt no AREsp n. 2.188.216/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.) 



    Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno. 



    No caso posto, o órgão reclamado, ao julgar a apelação, manteve íntegra a sentença que determinou o fornecimento de óculos de grau a todas as pessoas carentes portadoras de doença ocular, em nítida intervenção na política pública estatal e serviço existente no âmbito do SUS, sem sequer tecer considerações a respeito da ausência ou deficiência grave na política pública existente. Não há nenhuma referência, naquele acórdão, a pesquisas ou dados empíricos que pudessem demonstrar insuficiência ou deficiência grave na política pública em escopo.



    Este Supremo Tribunal Federal, ao mesmo tempo em que não ignora o papel essencial do Poder Judiciário em garantir o mínimo existencial através da judicialização de políticas públicas que visem a prestações referentes a direitos fundamentais, não olvida o papel primordial do Poder Executivo, que detém o controle orçamentário e técnico necessário para atender, de forma isonômica, as necessidades coletivas com os recursos disponíveis.



    A escassez dos recursos orçamentários impõe ao Estado escolhas na satisfação de direitos prestacionais, cuja realização compete, com primazia, ao Poder Executivo, mediante juízo de conveniência e oportunidade. A ingerência do Poder Judiciário nessa seara somente se justifica em circunstâncias excepcionalíssimas de grave disfunção do modelo constitucional.



    No caso, os programas governamentais de saúde ocular questionados na ação civil pública de origem voltavam-se ao atendimento de recém-nascidos, crianças em idade escolar, adultos com catarata, glaucoma ou reabilitação visual para pessoas com deficiência. A seleção do público-alvo do atendimento justifica-se numa realidade de limitação orçamentária, destinando-se os recursos àqueles que mais necessitam. Não cabe ao Estado-juiz, nesse cenário, substituir o administrador público em seu juízo de conveniência.



    Concluo, desse modo, contrariedade à diretriz, firmada no Tema 698, a respeito da necessidade de ausência ou deficiência grave na concretização de direitos fundamentais para justificar a intervenção do Poder Judiciário na elaboração de políticas públicas. 



    Por fim, verificada a incompatibilidade do acórdão reclamado com o Tema 698 e adotada sua desconstituição por este fundamento, despicienda torna-se a análise de sua compatibilidade com o Tema 793.



    3. Por todo o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado e determinar o retorno do processo n. 0014299-39.2013.4.03.6100 ao órgão julgador para adequação da decisão ao entendimento proferido no RE 684.612-RJ (Tema 698).



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente